Tribunal: CARF
Processo: 11234.720466/2021-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720466/2021-31
ACÓRDÃO
2301-011.412 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
INTIMAÇÃO VIA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. DATA DA CIÊNCIA.
INÍCIO DE CONTAGEM DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO.
Nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, a ciência do
lançamento poderá ser realizada por via postal, com prova de
recebimento, sendo a data do recebimento considerada como a data da
ciência, iniciando-se o prazo de 30 dias para apresentação de impugnação.
APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. INSTAURAÇÃO DO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O prazo para apresentação de impugnação, de modo a instaurar o
contencioso administrativo, encerra-se após 30 dias, a contar da ciência do
lançamento, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972.
RECURSO VOLUNTÁRIO CONTRA DECISÃO DE EQUIPE DA RECEITA
FEDERAL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
A apresentação de Recurso Voluntário, conforme determinação do Decreto
70.235, de 1972, só é cabível contra decisão de 1a instância, nos termos do
art. 25, II do Decreto no 70,235, de 1972.
Não existe previsão na legislação que rege o processo administrativo fiscal
de recurso diretamente ao CARF, contra a decisão de equipe da Receita
Federal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.412 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720466/2021-31
2

Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Paulo Cesar Mota, Diogo Cristian Denny (Presidente). Ausente
o Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado com base no art. 33 do Decreto no
70.235, de 1972, contra decisão da Equipe Regional de Contencioso Administrativo da 3a Região
Fiscal, através do Comunicado 966/2022, informando que o lançamento é definitivo e que como
não houve julgamento pela primeira instância, não é cabível a apresentação de Recurso
Voluntário.
O Munícipio impetrou Mandado de Segurança contra o Supervisor da Equipe
Regional do Contencioso Administrativo para que seu “Recurso Voluntario” seja apreciado por
este Conselho.
Em 11/07/2023, o Juiz Federal deferiu o pedido de tutela provisória para
determinar que o presente processo fosse apreciado pelo CARF na questão da tempestividade do
Recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O documento de aviso de recebimento está assinado com data de recebimento em
22/09/2021 pelo Sr. João Batista R. Silva, documento de identidade 856208855-00. No título do
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.412 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720466/2021-31
3
documento consta “TERM DE CIENCIA DE LANC E ENCERR. TOTAL DO PROC FISCAL E CD PAULO
CESAR”.
Em 03/08/2022, foi juntada petição
A petição solicitando a nulidade do procedimento de lançamento, desde a
emissão do auto de infração, pretendendo a não cobrança do crédito tributário
até a regularização do procedimento administrativo fiscal em sua fase
preparatória, foi protocolado no Processo no 11234-720.466/2021-31 no intuito
de anular todos os procedimentos fiscais constante no ‘AR” dentre eles:
11234.720.466/2021-31; 11234.720.467/2021-85; e, 11234.720.468/2021-20
Foi informado pelo Fiscal responsável pela autuação que o contribuinte tomou
ciência em 22/09/2021, e que não procede a alegação de falta de informações no campo de
descrição do AR, pois ele é limitado a 70 caracteres e que ainda que houvesse alguma falha no
envio dos documentos, a impugnação teria que ter sido apresentada no prazo de 30 dias contados
da ciência, com as alegações das falhas. Informou ainda que a petição apresentada com quase 1
ano da ciência não é apta a reabrir o prazo legal de impugnação nos termos do Decreto no 70.235,
de 1972.
Em resposta à informação fiscal foi apresentado documento denominado “Recurso
Voluntário”, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, questionando a regularidade da
ciência para fins de determinar a anulação do lançamento.
A petição foi apreciada pela Equipe Regional de Contencioso Administrativo da 3a
Região Fiscal, através do Comunicado 966/2022, informando que o lançamento é definitivo e que
como não houve julgamento pela primeira instância, não é cabível a apresentação de Recurso
Voluntário.
Contra a decisão o contribuinte ingressou na Justiça Federal que concedeu tutela
antecipada no Mandado de Segurança para
Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência para determinar
à União que:
a) dê o devido seguimento ao recurso voluntário interposto no âmbito dos
Processos
ns.
11234.720.466/2021-31;
11234.720.467/2021-85;
e,
11234.720.468/2021-20, remetendo-o ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), o qual deverá analisar a tempestividade do apelo; e
b) suspenda a exigibilidade dos créditos tributários objeto dos autos.
(grifos não originais)
Cumprindo a decisão judicial, o processo foi distribuído para ser apreciado por este
Conselho.
A legislação que rege o processo administrativo fiscal está inserida no Decreto no
70.235, de 1972:
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.412 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720466/2021-31
4
 O art. 23 determina que a intimação poderá ser feita por via postal, com
prova do recebimento e será considerada feita na data do recebimento.
 O art. 15 dispõem que o prazo legal para apresentação da impugnação é de
30 dias contados da ciência da intimação sobre a exigência.
 O art. 25, I, dispõem que compete, em primeira instância, à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento das impugnações apresentadas.
 O art. 25, II, dispõem que compete, em segunda instância, ao Conselho
Administrativo de Recursos Ficais – CARF, o julgamento do recurso
voluntário.
 O art. 33 dispõem sobre o prazo para apresentação de Recurso Voluntário
contra a decisão de 1a instância, 30 dias da ciência.
O Recurso Voluntario, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, dirigido
a este Conselho, só é possível para contestar decisão de 1a instância proferida pela DRJ, já que se
trata de uma instância recursiva. Não há qualquer disposição legal que ampare a apresentação de
Recurso Voluntário contra decisão proferida por Equipe da Receita Federal.
Pelo conteúdo da decisão judicial é de se supor que o Juiz Federal tenha sido
induzido a entender que a negativa de seguimento do Recurso Voluntario seria por não ter sido
questionada a sua tempestividade, todavia, a decisão da Equipe do Contencioso Administrativa
e está bem clara ao dizer a negativa foi por não haver decisão de primeira instância, nos termos
do art. 25, I e, portanto, não pode haver a revisão em segunda instância, nos termos do art. 25, II.
Dessa forma, tornou-se definitivo o lançamento na esfera administrativa.
Ressalte-se que não houve julgamento em primeira instância, a cargo da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ, portanto não cabível a
apresentação de Recurso Voluntário sem que antes tenha havido expedição de
Acórdão por parte da DRJ. Pelo que foi exposto, com base na Portaria SRRF03 no
450, de 10/08/2020, NEGO seguimento ao Recurso apresentado.
(grifos não originais)
Verifica-se a falta competência legal deste Conselho para apreciar o denominado
“Recurso Voluntário” contra a decisão emanada pela Equipe responsável pelo Contencioso
Administrativo.
Todavia, com fim único de cumprir a decisão judicial, passo a apreciar a questão
trazida.
Conforme já foi explicado para o contribuinte, a ciência do lançamento se presume
efetivamente ocorrida em 22/09/2021, já que o aviso de recebimento preencheu todos os
requisitos legais: foi recebido conforme assinatura, dados e data colocados pelo recebedor.
Da ciência, inicia-se a contagem do prazo de 30 dias para a propositura da
impugnação. Caso o contribuinte desejasse, poderia ter sido apresentada impugnação com o
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.412 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720466/2021-31
5
argumento de possível cerceamento do direito de defesa pela alegada ausência do documento do
auto de infração.
Mas a apresentação deveria ter sido feita tempestivamente, o que não aconteceu.
Decorrido quase um ano da intimação, depois de já lavrado o Termo de Revelia, não
era mais possível a apresentação de impugnação dirigida à DRJ, por isso a solicitação foi apreciada
no âmbito da própria Delegacia, como mero pedido de revisão, sem a possibilidade de suspensão
do crédito tributário.
Sendo impossível a remessa à apreciação da primeira instância, não houve
prolação de decisão sujeita a revisão através de Recurso Voluntário, cuja competência para
apreciação é deste Conselho.
Em conclusão, com a apresentação intempestiva dos pedidos não se instalou o
processo administrativo fiscal nos termos do Decreto no 70.235, de 1972.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso, tão somente em cumprimento a
decisão judicial e no mérito, NEGAR PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 548
DF CARF MF
Original